Tribunal: STF
Processo: ARE 1366908
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDOC 17, p. 1): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. As ações coletivas ajuizadas pelos sindicatos abrangem, regra geral, todos os membros da categoria que estejam ou venham a estar em situação semelhante, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou aos que comprovem filiação, bem como àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Hipótese em que a ação de conhecimento foi ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina e distribuída na Capital do Estado, de modo que o Exequente vinculado à Gerência Executiva do INSS em Joinville/SC está amparado pelo título judicial. O critério de atualização monetária aplicável às condenações judiciais da Fazenda Pública previsto pelo o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, na redação dada pela Lei n.º 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF em sede de repercussão geral, sob o Tema 810 (RE n.º 870.947). Consoante tese firmada pelo STJ sob o Tema 905 e em conformidade com os critérios previstos no Manual de Orientações para Cálculo da Justiça Federal, aplica-se o IPCA-E para fins de correção monetária a partir de janeiro de 2001.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 31, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 8º, III; e 97, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 40, p. 8):



     “Ora, conforme se infere do caso em exame, a parte exequente não comprovou ser ou ter sido filiado ao Sindicato-autor do processo coletivo e está vinculada a Gerência Executiva de Joinville, ou seja, em localidade diversa daquela para a qual os efeitos subjetivos da coisa julgada são passíveis de fruição pelos servidores legitimados para tanto.” 



    Aduz-se, que (eDOC 40, p. 8):



    “(...) a abrangência do título judicial ora executado aos servidores do INSS que possuam domicilio no âmbito da competência do órgão prolator da decisão na data de ajuizamento da presente demanda, ou seja, servidores do INSS domiciliados na cidade de Florianópolis é legítima, sendo que a EXTENSÃO DA DECISÃO PARA TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA DOMICILIADOS EM SANTA CATARINA, afronta ao disposto no art. 2-A da Lei nº 9.494/97 e ao entendimento do STF acerca do tema (RE 612043), com evidente afronta ao art. 97 da CF.” 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “a matéria foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.” e ao entendimento de que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. Quanto à alegada ofensa art. 97 da CF/88, o Tribunal consignou que “o Pretório Excelso também possui jurisprudência firmada pelas duas turmas no sentido de que decisões de órgãos fracionários de Tribunais, utilizando controle difuso interpreta lei ou ato normativo sem julgar sua inconstitucionalidade, não viola respectiva cláusula constitucional.” (eDOC 52, pp. 1-3)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original. 



    Nessa esteira, vale destacar que este Tribunal já firmou a orientação, em sede de repercussão geral (RE 883.642 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. O referido julgado foi assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015)



    Ora, sendo o caso de substituição processual, não há por que negar a viabilidade da execução individual da sentença de ação coletiva coletivo. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 15-03-2013 PUBLIC 18-03-2013)



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem ao concluir que a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva promovida pelo sindicato favorece os respectivos substituídos, que detêm legitimidade para ajuizar a execução individual, mediante a simples prova de ser integrante da categoria profissional beneficiada, dispensando-se os demais requisitos, inclusive a filiação ao ente sindical, haja vista que, consoante entendimento assentado nesta Corte, basta que ele seja integrante da categoria processualmente substituída. 



    Quanto à limitação territorial da eficácia da decisão prolatada em ação coletiva, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. No exame do ARE-RG 796.473, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.10.2014 (Tema 715), a Corte reputou ausente a repercussão geral, por se tratar de questão que se resolve no âmbito da interpretação de normas infraconstitucionais. Eis a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente